Tribunal: TJMT
Processo: 1028044-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028044-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA RODRIGUES - CPF: 050.368.581-07 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (APELADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E DOLO NÃO COMPROVADOS. INSTRUMENTOS CONTRATUAIS CLAROS E EXPRESSOS QUANTO À NATUREZA CONSORCIAL DA AVENÇA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio imobiliário, restituição do valor de R$ 9.744,00 e indenização por danos morais, formulados em face de administradora de consórcio e instituição financeira, sob alegação de contratação mediante vício de consentimento decorrente de suposta promessa de financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve erro substancial ou dolo aptos a macular o consentimento da consumidora na adesão ao contrato de consórcio; (ii) a documentação contratual e os elementos probatórios demonstram falha no dever de informação ou prática de publicidade enganosa; (iii) é cabível a restituição imediata dos valores pagos; e (iv) estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil para condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os instrumentos contratuais subscritos pela apelante identificam de forma clara, reiterada e ostensiva a contratação de consórcio imobiliário não contemplado, com previsão expressa de contemplação apenas por sorteio ou lance, inexistindo elementos objetivos aptos a demonstrar erro substancial escusável ou dolo determinante.

4. O “
Termo de Responsabilidade do(a) Consorciado(a) Proponente
” e a “
Declaração de Ciência
” consignam expressamente que a consumidora foi informada acerca da inexistência de promessa de contemplação imediata, bem como de que não se tratava de financiamento ou empréstimo, circunstância corroborada pela gravação de controle de qualidade e pelo boleto bancário emitido para “
adesão para vinculação a grupo de consórcio
”.

5. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não conduz automaticamente à procedência da demanda, exigindo-se suporte mínimo de verossimilhança das alegações. As matérias jornalísticas e o boletim de ocorrência apresentados pela autora não constituem prova suficiente da alegada fraude ou de publicidade enganosa especificamente imputável às recorridas.

6. Não reconhecida a nulidade do negócio jurídico nem demonstrada conduta ilícita das fornecedoras, a restituição das parcelas pagas submete-se às regras do sistema de consórcios, incidindo o art. 30 da Lei n. 11.795/2008 e a orientação consolidada no Tema Repetitivo n. 312 do STJ, segundo a qual a devolução ao consorciado desistente não ocorre de forma imediata.

7. A ausência de ato ilícito afasta a configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar. A frustração subjetiva decorrente de expectativa negocial não confirmada não ultrapassa o âmbito dos dissabores inerentes às relações contratuais.

8. Embora a instituição financeira integre a cadeia de fornecimento e figure legitimamente no polo passivo da demanda, a responsabilidade solidária pressupõe demonstração de defeito do serviço ou prática antijurídica, circunstâncias não verificadas na hipótese concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento exige prova objetiva e robusta de erro substancial escusável ou dolo determinante, não bastando alegação genérica de expectativa frustrada. 2. A existência de instrumentos contratuais claros, acompanhados de termos de ciência e gravação de confirmação, afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza consorcial do negócio jurídico. 3. Inexistente ato ilícito ou falha no dever de informação, não há falar em restituição imediata de valores pagos nem em indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.795/2008, arts. 22, § 1o e 30; CC, arts. 138 e 145; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 312; TJMT, N.U 1034933-36.2024.8.11.0041, N.U 1027644-57.2021.8.11.0041, N.U 1008142-30.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JESSICA RODRIGUES

contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Ana Cristina Silva Mendes, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
movida em face de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
e do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (id. 359656367).

Em suas razões, a apelante afirma ser consumidora de baixa renda e pouca instrução, tendo sido atraída por publicidade enganosa que prometia crédito facilitado para aquisição de imóvel. Aduz ter sido induzida a firmar um contrato sob a falsa promessa de que se tratava de um financiamento com liberação de crédito no valor de R$ 300.000,00, condicionado a um “
sinal
” de R$ 9.744,00, noticiando que somente após o pagamento percebeu ter sido vítima de um golpe, pois o negócio revelou-se, na verdade, um consórcio, sem qualquer garantia de contemplação.

Sustenta que a sentença cometeu um equívoco fundamental ao supervalorizar a literalidade de um contrato de adesão em detrimento do contexto fático de consumidora hipervulnerável. Acrescenta ter sido ignorada a forma como foi ludibriada, violando o espírito da lei e o princípio da primazia da realidade.

Argumenta que o consentimento foi maculado em sua essência, e que a análise judicial não pode se restringir à mera verificação de uma assinatura no instrumento. Esclarece ter confiado na oferta que lhe foi apresentada verbalmente, enfatizando que a exigência de um “
sinal
” e a promessa de liberação do crédito são elementos que, para o cidadão comum, caracterizam um financiamento, não um consórcio.

Defende ter sido vítima de erro substancial quanto à espécie do negócio jurídico, ressaltando que sua vontade real e inequívoca consistia na contratação de financiamento destinado à aquisição da casa própria e que, mediante manobra ardilosa, aderiu a consórcio, produto financeiro de natureza completamente diversa, incompatível com sua necessidade urgente e com a oferta que a atraiu. Pondera que referido erro foi deliberadamente provocado pelas recorridas, configurando dolo, cujo iter se perfez na captação enganosa por publicidade que nunca mencionou a palavra “
consórcio
”; na simulação de financiamento com exigência de “
sinal
” para solidificar a certeza de que se tratava de crédito imediato; e na blindagem da fraude por meio de ligação de “
verificação de qualidade
”, na qual era instruída a confirmar respostas pré-determinadas sob o pretexto de mera formalidade para liberação da verba.

Menciona ter sido ignorado seu direito à informação clara, adequada e verdadeira, em violação ao princípio da boa-fé objetiva. Expõe que a conduta das apeladas não constitui mero desacordo comercial, mas a aplicação de um
modus operandi
fraudulento público e notório, documentado por matérias jornalísticas juntadas aos autos, salientando que o contrato e a gravação telefônica não são prova da lisura do negócio, mas instrumentos concebidos para conferir aparência de legalidade a uma avença ilícita em sua essência, o que torna ainda mais evidente a má-fé das apeladas.

Assinala que
a
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
atuou como representante autorizada a comercializar os produtos financeiros do
BANCO BMG S/A
, administrador do consórcio, cuja credibilidade e renome foram fatores determinantes para que confiasse na oferta, invocando
a teoria da aparência.
Aponta que a relação entre as recorridas configura clássica cadeia de fornecimento, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e solidária.

Destaca que a responsabilidade da instituição financeira também se manifesta pela culpa
in eligendo
e
in vigilando
, na medida em que possui o dever de selecionar empresas idôneas para representá-la e fiscalizar os métodos de venda, negligência que contribuiu diretamente para o dano sofrido. Assevera que na decisão saneadora foi reconhecida a participação do banco no negócio, com sua inclusão no polo passivo, sendo que a sentença, contudo, o tratou como terceiro alheio à relação, de modo a ignorar o pronunciamento anterior e a lógica da cadeia de consumo.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a anulação do negócio jurídico e condenar solidariamente as apeladas à restituição imediata do valor de R$ 9.744,00, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial.

O
BANCO BMG S/A
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a
JESSICA RODRIGUES

ajuizou
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
em desfavor de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
, visando à restituição do importe de R$ 9.744,00, alegadamente exigido no contexto de negócio jurídico firmado mediante vício de consentimento, e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$15.000,00 (id. 359655902).

Em sede de impugnação à contestação, a autora postulou a inclusão do
BANCO BMG S/A
no polo passivo do feito (id. 359655935), tendo a Magistrada oficiante, na decisão de saneamento e organização do processo, acolhido a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira participou da avença questionada (id. 359655943).

Após, ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência da ação, nos seguintes termos:

“(...) As questões preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, arguidas pelo requerido BANCO BMG S.A. em sua contestação (Id. 206745202), devem ser analisadas antes do mérito da causa.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar. A relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A legislação consumerista, em seu artigo 7o, parágrafo único, e no artigo 25, § 1o, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor. No caso concreto, a empresa HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA atuou como intermediária na venda de um produto – a cota de consórcio – administrado pelo BANCO BMG S.A.

Para o consumidor, ambas as empresas se apresentam como parceiras na oferta do serviço, tornando-se, aos olhos da lei, solidariamente responsáveis por eventuais falhas. A petição inicial e os documentos juntados demonstram que a proposta de adesão se refere a um grupo de consórcio gerido pelo BANCO BMG S.A., o que estabelece o vínculo necessário para que este figure no polo passivo da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da mesma forma, a preliminar de falta de interesse de agir deve ser afastada.

O interesse de agir se manifesta pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade da tutela jurisdicional, no presente caso, é evidente, pois a autora busca a anulação de um contrato e a reparação por danos que alega ter sofrido, pretensão que não foi atendida administrativamente, conforme demonstra a reclamação junto ao PROCON (Id. 161066929).

A via judicial escolhida, qual seja, a ação de indenização, é adequada para o fim pretendido. Ademais, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. A própria resistência das rés, manifestada em suas contestações, confirma a existência de uma lide a ser dirimida. Por isso, rejeito também esta preliminar.

Superadas as questões preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

A controvérsia central da presente demanda reside em verificar a existência de vício de consentimento na contratação celebrada pela autora e, consequentemente, a presença dos pressupostos da responsabilidade civil que justificariam a anulação do negócio jurídico e a condenação das requeridas à reparação por danos materiais e morais.

Conforme já estabelecido na análise das preliminares, a relação entre as partes é de consumo, sendo a autora a destinatária final dos serviços de intermediação e administração de consórcio prestados pelas requeridas. Deste modo, a lide deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Em decisão saneadora (Id. 203354981), foi reconhecida a hipossuficiência técnica da autora e deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. É fundamental ressaltar, contudo, que a inversão do ônus probatório não isenta a parte autora de produzir um conjunto probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações. Trata-se de uma regra de julgamento que visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas que não resulta na procedência automática de seus pedidos, especialmente quando a parte contrária produz prova robusta em sentido oposto.

De início, necessário se faz ponderar que o sistema de consórcios é regulado pela Lei no 11.795/2008, que dispõe em seu art. 2o: (...)

Trata-se, portanto, de um mecanismo de autofinanciamento coletivo, no qual os participantes contribuem mensalmente com parcelas que, somadas, possibilitam a contemplação periódica de consorciados por meio de sorteio ou lance. A contemplação não é imediata e depende da dinâmica do grupo ao qual o consorciado está vinculado.

O ponto fulcral da argumentação da autora é a alegação de que foi vítima de dolo, tendo sido induzida a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico. Afirma ter sido levada a crer que estava contratando um financiamento imobiliário com liberação de crédito imediata, quando, na verdade, estava aderindo a um grupo de consórcio. A ocorrência de tal vício, se comprovada, teria o condão de anular o negócio jurídico, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil.

Com efeito: (...)

No entanto, a análise detida do conjunto probatório acostado aos autos conduz a uma conclusão diversa. Mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova, as requeridas lograram êxito em apresentar documentos que contradizem de forma contundente a narrativa da petição inicial.

Nos termos do art. 112 do Código Civil, "Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". No entanto, essa interpretação deve ser conjugada com o art. 113 do mesmo diploma: "Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração."

No caso em tela, a declaração de vontade da autora foi exteriorizada através da assinatura do contrato de consórcio, documento formal que estabelece claramente a natureza e as condições do negócio jurídico celebrado.

Eventual divergência entre o que foi verbalmente acordado e o conteúdo do contrato escrito deveria ter sido objeto de atenção pela autora no momento da assinatura. O princípio pacta sunt servanda impõe às partes o cumprimento do que foi livremente pactuado, ressalvadas apenas hipóteses legais de anulabilidade, que não se verificam no presente caso.

A autora alega ter sido induzida a erro quanto à natureza do contrato firmado. Contudo, o erro, para ser causa de anulação do negócio jurídico, deve ser substancial e escusável, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil: "São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

No caso dos autos, não se vislumbra a ocorrência de erro substancial escusável, uma vez que o contrato apresenta de forma clara que se trata de consórcio, modalidade amplamente conhecida no mercado financeiro brasileiro. A simples leitura do instrumento contratual seria suficiente para esclarecer a natureza do negócio jurídico celebrado.

O documento de maior relevância é a "Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio" (Id. 166570823 e 206745203), assinada eletronicamente pela autora em 29 de janeiro de 2024. O título do documento, em letras maiúsculas e em destaque, não deixa margem para dúvidas sobre a sua natureza. O corpo do instrumento detalha informações inerentes a um consórcio, como "Grupo", "Cota", "Prazo do Grupo" e "Assembleia de Participação". Mais contundente ainda é o "Termo de Responsabilidade do(a) Consorciado(a) Proponente", parte integrante da mesma proposta de adesão, no qual a autora declara expressamente:

a) Fui devidamente informado(a) que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que participarei normalmente das Assembleias do Grupo, confirmando que NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE; b) Sou conhecedor de que a Proposta de Adesão ao Consórcio não se trata de transferência de cota contemplada;

O mesmo documento contém uma advertência final, também em letras maiúsculas:

ATENÇÃO: NÃO "CONFIRME OU ACEITE" SEM LER. O VENDEDOR ESTÁ PROIBIDO DE PROMETER A CONTEMPLAÇÃO OU ENTREGA IMEDIATA DO BEM E RECEBER QUAISQUER VALORES, DEVENDO OS PAGAMENTOS SEREM REALIZADOS APENAS EM FAVOR DA DISBRAVE. CASO HAJA ALGUMA DESSAS SITUAÇÕES, NÃO CONFIRME OU ACEITE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATO COM A ADMINISTRADORA.

A assinatura de um documento com cláusulas tão explícitas e alertas tão claros torna a alegação de engano pouco crível. A autora, pessoa maior e capaz, apôs sua assinatura eletrônica no instrumento. O registro de auditoria da assinatura digital (Clicksign, Id. 166570823, p. 6) demonstra um processo de validação robusto, que incluiu o envio de token para o e-mail pessoal da autora, registro do seu endereço de IP e a captura de foto de seu documento oficial e de sua face, o que evidencia um ato consciente e deliberado.

Adicionalmente, a primeira requerida juntou uma gravação de áudio de "controle de qualidade" (Id. 166573971). Embora a autora impugne a validade da gravação, alegando ter sido instruída a confirmar as informações (Id. 167046413), não produziu qualquer prova dessa suposta coação. Por outro lado, o conteúdo da gravação, analisado em conjunto com o contrato assinado, reforça a tese das requeridas de que as informações sobre a natureza do produto foram prestadas.

Dessa forma, o arcabouço documental demonstra que as informações essenciais sobre o produto (consórcio) foram prestadas de forma clara e por escrito, cumprindo as requeridas com o dever de informação previsto no artigo 6o, III, do CDC. A alegação de vício de consentimento, portanto, não se sustenta diante das provas produzidas nos autos.

Para que surja o dever de indenizar, é indispensável a comprovação da ocorrência dos três pressupostos da responsabilidade civil: a) a conduta ilícita (ação ou omissão, culposa ou dolosa); b) o dano (material ou moral); e c) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em tela, conforme analisado no tópico anterior, não restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte das requeridas. A venda de uma cota de consórcio é uma atividade lícita. Os documentos contratuais foram redigidos de forma clara, informando explicitamente sobre a natureza do produto e as formas de contemplação, afastando a alegação de falha no dever de informação ou de prática de propaganda enganosa. As requeridas agiram no exercício regular de um direito, não havendo que se falar em conduta antijurídica.

Inexistindo o ato ilícito, primeiro e fundamental pressuposto da responsabilidade civil, resta prejudicada a análise dos demais elementos. Não há como estabelecer um nexo de causalidade entre uma conduta lícita e os danos alegados.

A frustração da autora por não ter obtido o crédito de forma imediata, embora compreensível sob sua perspectiva pessoal, decorre da própria natureza do produto que contratou, um consórcio, e não de uma falha ou ato ilícito das requeridas. A insatisfação com um negócio validamente celebrado não configura, por si só, um dano indenizável.

Quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 9.744,00, uma vez que se reconhece a validade do contrato de consórcio, o referido pagamento não é indevido. A quantia corresponde à adesão ao grupo. A devolução de valores em caso de desistência ou exclusão de um consorciado é regida pela Lei no 11.795/2008 e pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a restituição não é imediata, mas ocorre por meio de contemplação da cota cancelada ou ao final do encerramento do grupo. Assim, o pedido de restituição imediata e integral, fundamentado na nulidade do contrato, não pode ser acolhido.

Por fim, no que tange ao dano moral, sua configuração exige uma ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade, que extrapole o mero aborrecimento cotidiano. Na ausência de comprovação de qualquer ato ilícito por parte das requeridas, não há fundamento para a condenação em danos morais. A situação vivenciada pela autora, embora frustrante, insere-se no âmbito dos dissabores decorrentes de uma relação contratual cujas expectativas não foram atendidas por sua própria interpretação, e não por conduta reprovável das fornecedoras.

Portanto, diante da ausência de comprovação do ato ilícito, elemento essencial da responsabilidade civil, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JESSICA RODRIGUES em face de HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA e BANCO BMG S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida à autora (Id. 161417787), o que faço com amparo no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
(...)”.
(id. 359656366).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja que a sentença seja reformada, para decretar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento e condenar as empresas, de forma solidária, à restituição do importe de R$ 9.744,00, com juros e correção monetária, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

De início, pertinente mencionar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, tendo a inversão do ônus da prova sido declarada na fase de saneamento (id. 359655943). Essa circunstância processual, contudo, não enseja a procedência automática da demanda, pois o mecanismo pressupõe, ao menos, que a alegação apresente grau mínimo de verossimilhança capaz de justificar a redistribuição dinâmica do encargo probatório.

Na espécie, constata-se que os instrumentos firmados pela apelante, notadamente a “
Proposta de Participação em Grupos de Consórcio
”, o “
Contrato de Intermediação para Adesão a Grupo de Consórcios de Bens Móveis e Imóveis Não Contemplados
” e o “
Termo de Declaração
” (id. 359655914), assim como a “
Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio
” e o “
Termo de Responsabilidade do(a) Consorciado(a) Proponente
” (id. 359655931), são expressos e reiterados na identificação do produto como consórcio imobiliário não contemplado, com crédito de R$ 80.000,00, prazo de 180 meses e formas de contemplação exclusivamente por sorteio ou lance, na forma do art. 22, § 1o, da Lei 11.795/2008.

Ressalte-se que o Termo de Responsabilidade registra, em destaque, que a contratante confirmou não ter recebido qualquer proposta ou promessa de contemplação antecipada, e que o Termo de Declaração contém assinatura da apelante no sentido de que “
NÃO me foi oferecido plano de financiamento ou empréstimo em nenhum momento que seja, ciente que é puramente a intermediação na adesão a um grupo de consórcios não contemplado
”.

Neste ponto, cumpre esclarecer que os R$ 9.744,00 desembolsados tinham composição documentada e expressamente reconhecida pela apelante, sendo que R$ 544,00 correspondiam à primeira parcela do consórcio, a ser repassada à administradora, e R$ 9.200,00 à taxa de intermediação devida à
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
,

conforme recibo e “
Declaração de Ciência
” (id. 359655914). Acresce que o próprio boleto bancário trazia, em seu campo de identificação da operação, a expressão “
ADESÃO PARA VINCULAÇÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO
” (id. 359656363), indicação que, por sua natureza, é incompatível com a figura do “
sinal
” de financiamento imobiliário aventada.

Logo, deflui que a quantia equivalia a obrigações próprias da intermediação consorcial, sem correspondência com a figura do financiamento imobiliário suscitada pela recorrente.

Demais disso, a gravação de controle de qualidade juntada pela intermediária ratifica o teor dos instrumentos escritos (id. 359655934). Conforme se observa, a apelante foi diretamente questionada sobre eventual garantia de crédito imediato e respondeu negativamente; confirmou ciência de que sua atribuição dependeria exclusivamente de sorteio ou lance; declarou que a empresa não intermediava financiamentos ou empréstimos; e assentou não ter sido induzida a concordar com as respostas da ligação.

Assim, não obstante a gravação seja posterior ao pagamento dos R$ 9.744,00, seu conteúdo harmoniza-se com a documentação previamente subscrita.

Nesse contexto, a alegação nuclear do vício de consentimento não encontra suporte em prova documental autônoma. Deveras, seu único registro é a narrativa unilateral da própria apelante no Boletim de Ocorrência lavrado dias após a contratação (id. 359655913), elemento que não constitui prova independente dos fatos nele narrados.

As matérias jornalísticas, por sua vez, noticiam esquema de características análogas na região, sem estabelecer prova concreta de participação das recorridas nos termos descritos nem demonstrar, especificamente no caso dos autos, a alegada publicidade enganosa, abordagem fraudulenta ou promessa de financiamento imediato (ids. 359656364 e 359656365).

Reforça esse quadro o fato de que, nos dias subsequentes à contratação, a
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
encaminhou à apelante e-mail comunicando os dados de sua cota de consórcio - número de contrato, grupo e administradora -, evidência de que também no período pós-contratual o produto continuou sendo apresentado e formalmente identificado como consórcio, e não como financiamento imobiliário.

À vista disso, não se verificam os pressupostos do vício de consentimento, porquanto ausentes tanto o erro substancial escusável quanto o dolo determinante, nos termos dos arts. 138 e 145 do Código Civil, o que torna inviável a anulação do negócio jurídico intentada.

Quanto à pretensão de restituição dos valores pagos, não reconhecida a nulidade do negócio jurídico nem demonstrada ilicitude imputável às fornecedoras, a hipótese dos autos submete-se às regras próprias do sistema de consórcios. Consoante dispõe o art. 30 da Lei 11.795/2008, a devolução das importâncias pagas ao fundo comum é condicionada à contemplação da cota excluída ou ao encerramento do grupo.

Tal posicionamento é corroborado pelo Tema Repetitivo n. 312 do STJ que, embora delimitado à Lei n. 8.177/1991, orienta na mesma direção para os contratos regidos pela legislação superveniente. Segundo esse precedente, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
”.

No que tange à remuneração de intermediação percebida pela primeira requerida, ausente demonstração de vício de consentimento, falha informacional ou cobrança ilícita, inexiste fundamento jurídico para determinar sua repetição.

Ausente o ato ilícito, tampouco há fundamento para a indenização por danos morais. A frustração decorrente de expectativas não atendidas, sem comprovação de conduta antijurídica das fornecedoras, situa-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações contratuais, insuficientes para configurar lesão aos direitos da personalidade.

A alegada hipervulnerabilidade da consumidora, embora suficiente para atrair a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza, por si só, a desconstituição de contrato regularmente formalizado, sobretudo quando inexistente prova objetiva de induzimento fraudulento ou de informação contraditória àquela constante dos instrumentos subscritos.

Do mesmo modo, embora o
BANCO BMG S/A
integre a cadeia de fornecimento e, por essa razão, figure legitimamente no polo passivo da demanda, a responsabilização solidária pressupõe a demonstração de defeito do serviço ou de ilicitude imputável às fornecedoras, circunstância não verificada na hipótese concreta.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) A anulação do negócio jurídico por vício de consentimento exige prova robusta de erro substancial ou dolo determinante (CC, art. 171, II), cujo ônus incumbe ao autor (CPC, art. 373, I). O contrato firmado é claro ao indicar tratar-se de adesão a grupo de consórcio não contemplado, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, conforme a Lei no 11.795/2008, art. 22, § 1o.

Declarações expressas de ciência quanto à natureza jurídica do ajuste, sem impugnação de autenticidade ou prova de impedimento à leitura, afastam a alegação de vício de consentimento. A frustração de expectativa negocial não caracteriza ilícito nem dano moral indenizável.

Inexistente nulidade contratual, eventual desistência deve observar as regras do sistema de consórcios, sendo indevida a restituição imediata e integral das quantias pagas. (...)”.
(TJMT, N.U 1034933-36.2024.8.11.0041, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 11/03/2026).

“(...) 3. A assinatura da proposta de adesão a grupo de consórcio demonstra a ciência inequívoca da autora quanto à natureza jurídica do contrato celebrado.

4. O contrato firmado contém cláusula expressa informando a inexistência de promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada, afastando a alegação de induzimento a erro.

5. Os elementos probatórios produzidos não comprovam dolo, erro ou qualquer conduta ilícita imputável à administradora do consórcio.

6. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o vício de consentimento alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A adesão voluntária ao contrato e a confirmação posterior dos dados evidenciam a concordância da consumidora com os termos pactuados, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium.

8. A restituição dos valores pagos deve observar as cláusulas contratuais e a legislação de regência do sistema de consórcios, sendo legítima a devolução apenas após o encerramento do grupo.

9. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais. (...)”.
(TJMT, N.U 1027644-57.2021.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026).

“(...) 3. Reconhecida a relação de consumo, com incidência do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. O contrato de adesão e o termo de declaração firmado pela autora não permitem concluir pela existência de vício de consentimento, sendo clara a natureza do negócio jurídico como adesão a grupo de consórcio não contemplado.

5. Inexistindo prova inequívoca de conduta enganosa por parte da administradora ou de promessa de contemplação antecipada, não se verifica ilicitude hábil a ensejar responsabilidade civil.

6. A ausência de elementos objetivos que demonstrem abalo extrapatrimonial decorrente de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar. (...)”.
(TJMT, N.U 1008142-30.2024.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025).

Em verdade, submetidos os fundamentos recursais ao cotejo da prova documental carreada aos autos, nenhum logrou evidenciar equívoco no julgado de origem, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JESSICA RODRIGUES
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026